Tribunal: TCU
Processo: 021.293/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Atalaia/AL, por meio do termo de compromisso TC 784.424/2013, cuja finalidade consistia em promover a pavimentação asfáltica nas ruas daquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra o Sr. Francisco Luiz de Albuquerque e a Sra. Cecília Lima Herrmann Rocha, ex-prefeito e prefeita de Atalaia/AL (respectivamente, nas gestões: 1o/1/2017 a 31/12/2020 e 1o/1/2021 a 31/12/2024), em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do termo de compromisso TC 784424/2013, cuja finalidade consistia em promover a pavimentação asfáltica nas ruas daquele município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o município de Atalaia/AL da relação jurídico-processual inaugurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Luiz de Albuquerque e da Sra. Cecilia Lima Herrmann Rocha, e aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da multa a que se refere o subitem anterior, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Caixa, para ciência.